Tribunal: TJSP
Processo: 2047299-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Indeferimento de penhora de imóvel, sob o argumento de desrespeito à ordem preferencial instituída no art. 835 do Código de Processo Civil. Ausência de indicação ou localização de outros bens. Preterimento, no caso concreto, da preferência.
O desatendimento à ordem preferencial prevista no art. 835 do Código de Processo Civil deve ser obstado apenas quando se

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Indeferimento de penhora de imóvel, sob o argumento de desrespeito à ordem preferencial instituída no art. 835 do Código de Processo Civil. Ausência de indicação ou localização de outros bens. Preterimento, no caso concreto, da preferência.
O desatendimento à ordem preferencial prevista no art. 835 do Código de Processo Civil deve ser obstado apenas quando se mostrar contrário à razoabilidade. O rol não é imperativo, e deve ser analisado casuisticamente, evitando tornar excessivamente dificultosa a satisfação do crédito do exequente. Embora a execução deva ser feita pelo modo menos gravoso ao devedor, ela se processa em benefício do credor. Portanto, na ausência de outros bens dos devedores, a penhora do único bem localizado até este momento processual deve ser admitida.
Agravo provido.